Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-34.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002897-34.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE PAULA DA LUZ, inventariante do Espólio de ADEMIR ROCHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ADEMIR ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 103.114.751-91 (APELADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO - CPF: 072.267.086-98 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
FALECIMENTO DO AUTOR NO
CURSO
DO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CESSAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
COBRANÇA DA SUBÊNCIA AOS SUCESSORES. INVIABILIDADE.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, sob a alegação de que o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor original, falecido no curso do processo, não se estende automaticamente aos seus sucessores.

II. Questão em discussão

V
erificar

se o falecimento do beneficiário da gratuidade da justiça impede a subsistência da condição suspensiva da exigibilidade dos honorários de sucumbência e se é possível promover a execução da verba honorária sem demonstração da cessação da hipossuficiência econômica do falecido.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência de beneficiário da justiça gratuita permanece suspensa por cinco anos após o trânsito em julgado, condicionada à demonstração de alteração da condição de hipossuficiência.

Ausente nos autos prova de alteração na situação econômica do falecido ou existência de patrimônio que afaste a condição de hipossuficiência, mostra-se indevida a exigência de pagamento dos honorários sucumbenciais por parte de seus sucessores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça concedida ao autor falecido impede a imediata exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A execução da verba depende da demonstração da cessação da hipossuficiência econômica do beneficiário originário, ônus que incumbe ao exequente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
que indeferiu pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito.

A apelante alega que
o
benefício da gratuidade de justiça não se estende automaticamente aos sucessores do autor falecido
.

Aduz que a
isenção de custas e honorários advocatícios deve observar os requisitos legais, exigindo-se a comprovação da hipossuficiência
.

Ressalta que os
sucessores não formularam requerimento expresso nem juntaram qualquer documento que evidenciasse a impossibilidade de arcar com os ônus
da
sucumbência.

Pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de
R$32.804,56, referente aos honorários de sucumbência.

Nas Contrarrazões, o apelado afirma que a
c
obrança de honorários já foi
analisado e rejeitado
pelo juízo em duas oportunidades, não havendo alteração fática ou jurídica que justifique novo exame.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra decisão que
indeferiu pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito.

Em
29-3-2019
,
foi concedido a
o autor, Ademir Rocha,
o
benefício
da gratuidade da justiça
(Id.

162238133
).

A

Ação

foi
julgada improcedente, com condenação d
o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
,
ficando
suspensa a exigibilidade
nos termos do art. 98, §3°,
do CPC
(Id
.

162241266
).

Após a interposição
da
Apelação
(Id.

162241268
)
,
foi
informado nos autos o falecimento do autor, conforme certidão
do
Cartório
Xavier de Matos
,
da comarca de Cuiabá
(Id.

162241268
).

A inventariante, devidamente intimada para manifestar interesse na sucessão processual (Id. 172822198), habilitou-se nos autos mediante apresentação de procuração
(
Id.

175011195
)
.

Em 28-7-2023 o
recurso foi julgado, sendo negado provimento por unanimidade. A verba honorária foi majorada de 10% para 15% sobre o valor da causa

(Id.
176995674
)
.

No

Cumprimento de Sentença
,

a
ré
pugnou pelo
pagamento de R$32.804,58
relativos
aos honorários sucumbenciais
(Id
.

285315850
)
,
pleito

indeferido (Id.

285315857
).

A apelante sustenta que a gratuidade da justiça possui caráter personalíssimo e não se estende automaticamente aos herdeiros ou sucessores. Defende que, diante da ausência de requerimento específico ou demonstração de hipossuficiência pelo espólio, a cobrança dos honorários seria admissível.

Nos termos do art.
98, §3
, do CPC

“v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”
.

Assim, ainda que o benefício não se transmita aos sucessores, a obrigação decorrente dos honorários também não se transfere automaticamente, por estar suspensa por determinação legal, condicionada à comprovação da alteração da condição financeira do titular originário da gratuidade.

No caso,
o autor faleceu no curso do processo, sendo posteriormente representado por seus sucessores na fase recursal. Compete à parte exequente demonstrar que houve mudança na situação econômica do falecido ou que este deixou patrimônio suficiente a justificar a exigência dos honorários.

Desse modo, o cumprimento da sentença dependeria da demonstração da cessação da condição de hipossuficiência financeira do devedor, para que, superada a condição suspensiva, a verba sucumbencial se tornasse exigível, o que não se verificou.

A apelante não apresentou qualquer prova da modificação da situação econômica anteriormente reconhecida, limitando-se a alegar que o falecimento do beneficiário impediria a continuidade do benefício, sem atender às exigências legais.

Portanto,
o
objetivo não é manter a gratuidade de forma indevida, mas cumprir as normas legais que condicionam a cobrança dos honorários do beneficiário da justiça gratuita.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Insurgência contra decisão que determinou que o espólio executado trouxesse aos autos documentos que comprovem o alegado estado de
hipossuficiência.
Falecido que foi beneficiado com a gratuidade da justiça. Exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência suspensa. Credor que deve demonstrar já no início do cumprimento de sentença a alteração da situação de hipossuficiência do devedor. Inteligência do § 3º do
art
.
98 do CPC. Inocorrência. Extinção do cumprimento, nos termos do art. 924, I, do
CPC .
Precedentes. Decisão reformada. Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 22431782020198260000 SP 2243178-20 .2019.8.26.0000, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2020)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados
na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025